Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-45.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000619-45.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA TEREZINHA REMPEL SCHNEIDER - CPF: 904.210.431-72 (RECORRENTE), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração no
1000619-45.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Embargante: MÁRCIA TEREZINHA REMPEL SCHNEIDER.

Embargado: MERCADOPAGO.COM. REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a

20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento. A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, sob o argumento de que houve utilização indevida de seus dados por terceiro, o que deveria implicar no reconhecimento de inexistência de vínculo jurídico com a parte embargada. O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão recorrido, na forma do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso concreto, não se verifica qualquer obscuridade ou outro vício no acórdão recorrido.

O acórdão enfrentou com clareza e consistência os argumentos da embargante, analisando os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os documentos apresentados pela parte embargada, que demonstram a regularidade da contratação eletrônica e a validação da assinatura digital por meio de selfie.

A alegação de utilização indevida de dados pela embargante foi devidamente examinada e refutada, à luz do conjunto probatório, evidenciando que a relação contratual foi validamente estabelecida.

Não se vislumbra qualquer ponto que justifique a oposição dos embargos de declaração, ficando demonstrado que o recurso reflete apenas o inconformismo da embargante com o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A obscuridade que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser identificada entre a fundamentação do decisum e as provas constantes nos autos ou entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão, o que não ocorre no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de julgamento desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 98, § 3o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1014075-12.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2023, DJE 09.11.2023.

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e negou-lhe provimento.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que o acórdão apresenta obscuridade.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A embargante aponta obscuridade no acórdão que concluiu pela existência de declaração sua indicando vínculo com o Mercado Pago e uso de cartão de crédito relacionado.

Destaca que outra pessoa (identificada como Sueli Stropa Martins) utilizou seus dados indevidamente para contrair a dívida questionada, conforme comprovado por documentos da própria empresa embargada.

Assim, pede a correção da obscuridade e o reconhecimento de que nunca solicitou ou utilizou serviços do Mercado Pago.

Todavia, analisando detidamente os autos, não vislumbro a alegada obscuridade.

Os documentos juntados comprovam que a embargante realizou o contrato com a empresa embargada de forma virtual, com assinatura eletrônica validada por meio de selfie.

Este elemento, aliado às informações fornecidas no momento do cadastro, evidencia a regularidade da contratação.

Ressalte-se que a utilização de mecanismos de identificação eletrônica, como selfies, é amplamente reconhecida e aceita, garantindo segurança jurídica às transações realizadas no ambiente digital.

Além disso, a argumentação da embargante quanto à suposta utilização indevida de seus dados por terceiro não encontra amparo nos elementos probatórios apresentados. A controvérsia foi adequadamente enfrentada no acórdão, que analisou as provas sob os aspectos fáticos e jurídicos pertinentes, concluindo pela regularidade da relação contratual e pela inexistência de vício que pudesse invalidá-la.

Abaixo segue a Súmula do Julgamento:

SÚMULA DO JULGAMENTO

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documento pessoal e
selfie
da parte autora,
print
constando declaração da autora de que é cliente da MERCADOPAGO e que fez compras há dois anos e faturas de cartão de crédito,

resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

5. Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE A AUDIÊNCIA SOLICITANDO EM IMPUGNAÇÃO ARQUIVAMENTO. SÚMULA 6 DA TURMA RECURSAL. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 696,79 inscrita em 13/01/2021 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial ou declaração de complexidade da causa por alegação de necessidade de perícia grafotécnica.

2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado desde 30/06/2017, com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

Assinatura no contrato de adesão:

Assinatura na procuração e declaração de hipossuficiência:

3. Aliado a isso o vasto histórico de faturas com mesmo endereço de entrega da exordial não foi impugnado, se limitando a reclamante a pedir extinção por complexidade da causa, sequer comparecendo à audiência de conciliação.

4. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a reclamante não impugna o endereço idêntico das faturas, e não comparecendo à audiência de conciliação após apresentada defesa, aplico a súmula n° 6 das turmas recursais que assim dispõe: “A ausência do autor à audiência de conciliação, com o intuito de forçar a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I, Lei 9.099/95), realizada após a apresentação da contestação com prova irrefutável, fere a probidade e a boa-fé processuais, além de constituir lide temerária, o que recomenda, em prol da higidez processual, o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito.”

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1014075-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Como se sabe, a obscuridade que justifica a oposição de embargos é aquela existente entre a fundamentação do
decisum
e as provas produzidas no processo, bem como a existente entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão, o que não ocorreu no caso.

Assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025